Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-45.2008.8.11.0109
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001142-45.2008.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO SILVA DANTAS - CPF: 020.691.541-14 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), JAIR FERREIRA FERNANDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CESAR CRISTIANE (VÍTIMA), VALDOMIRO BUENO DA SILVA (VÍTIMA), SILVIA PAULA SEDANO GARCIA BASQUERA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
PRELIMINARES DE NULIDADE
–
REJEIÇÃO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS SUFICIENTES
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – REJEIÇÃO –
QUALIFICADORA MANTIDA
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO –
FUNDAMENTO INIDÔNEO
–
MENORIDADERELATIVA
– REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

–
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.

É
cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 5
63
do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se
dá
nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

São
suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à
palavra da vítima,
pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto
qualificado
descrito na inicial acusatória.

Deve ser mantida
aqualificadora
de concurso de pessoas
quando o crime
é
cometido por duas ou mais
pessoas
, com
acordo de designíos
.

Não há como desclassificar o crime de furto qualificado para furto simples, se mantida a qualificadora
.

Ressalto que a definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado
.

A incidência da circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 /STJ).

Para
o reconhecimento do privilégio legal, previsto no art. 155, §2, do CP
, a soma do prejuízo não pode ultrapassar o valor de um
salário mínimo
.

“
Deve ser aplicada a ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando forem perpetrados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, bem como sendo da mesma espécie e tutelarem o mesmo bem jurídico, devendo, em casos que tais, ser observado o entendimento jurisprudencial de que a escolha da dosagem de aumento tem por critério único o número de crimes praticados.
” (
N.U 0002301-09.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

O reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito do estado de punir, apagando, de igual modo, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Adriano Silva Dantas
,

como incurso nas sanções do art. 155, §4°,
inciso I
V, na forma do art. 71, todos do
Código Penal, à pena de 0
4 (quatro)
anos de reclusão,
e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais,
a defesa requer preliminarmente a nulidade processual
, sob o argumento:
a)
da inexistência de flagrante

b)
da
realização de

interrogatório do réu sem a presença de um advogado; c)
da
inocorrência da
conversão da prisão em flagrante em preventiva; d)
da
realização da
audiência de instrução ocorreu sem o membro do Ministério Público.

No mérito,
requer
absolvição da apelante, s
ob a alegação de que
não ficou demonstrado nos autos sua autoria no delito. Subsidiariamente, requer
:

a)
o afastamento das qualificadoras e consequente desclassificação de furto qualificado para furto simples
;

b)
a fixação da pena-base no mínimo legal
;
c)
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP
;

d) o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2°, do CP)
;
e) afastamento da continuidade delitiva, por ausência de testemunhas.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
179587741
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.

184734174
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início
, como asseverado,
a
defesa a
l
ega
nulidade processual,
sob a alegação da inexistência de flagrante.

Não obstante as alegações
do apelante,

encontra-se superada eventuais nulidades ocorridas no flagrante, em virtude da superveniente decretação da prisão preventiva, por constituir novo título a justificar a privação da liberdade. Cito:
AgRg
no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023.

Além disso, é relevante destacar que a prisão de Adriano ocorreu em flagrante. Após a polícia tomar conhecimento dos furtos que ele havia cometido, uma equipe policial se dirigiu em busca do acusado, que foi detido em flagrante delito. Essa prisão ocorreu apenas algumas horas após o último furto, e é importante notar que ele confessou ter cometido o crime.

Desta forma, não há que se falar
em ilegalidade da prisão em flagrante.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR
-
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argumenta a nulidade com base na ausência de um advogado durante o interrogatório do réu. No entanto, esse argumento não deve ser acatado, uma vez que está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera a presença do advogado como desnecessária durante o interrogatório extrajudicial, uma vez que se trata de um procedimento inquisitivo. Portanto, a alegação de falta de ampla defesa e contraditório não se sustenta.

A corroborar tal entendimento trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]Descabe cogitar em nulidade pela realização do interrogatório extrajudicial do apelante sem a presença de advogado, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não está sujeito ao contraditório. Portanto, a assistência por defensor não é obrigatória durante a fase inquisitiva.
[...]”(
N.U 1004467-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

“[...]
1. É prescindível a presença de advogado no interrogatório policial, de modo que tal ausência não gera nenhuma nulidade, o que, aliado a não elucidação sobre o direito ao silêncio, e a observância a todos os direitos fundamentais do acusado, sobressai a inexistência de qualquer nulidade
.

[...]”
(N.U 0014774-79.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023)

Ademai
s
, i
mportante esclarecer, que
no

interrogatório, o
réu
foi
cientificado de seus direitos constitucionais,
quais sejam, o direito e permanecer calado e de fazer-se acompanhar de advogado
.

Logo
, fica superada a alegação da defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR
-
NULIDADE
PELA INOCORRÊNCIA DA
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argumenta a nulidade devido à não conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No entanto, após análise dos documentos do caso, é evidente que a prisão em flagrante foi de fato convertida em prisão preventiva.

Denota-se do
Id.

179587736,
que
o magistrado verificou estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e periculosidade do segregado.

Assim, como evidenciado nos autos, o juiz homologou a prisão em flagrante e, durante a sentença, considerou a ausência de quaisquer irregularidades
.

A propósito, e
m
virtudeda natureza administrativado inquéritopolicial, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais irregularidades nele existentes não têm o condão de macular a ação penal dele decorrente.

Neste sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
4. Não há como se presumir prejuízo à Defesa, motivo pelo qual incide no caso a regra prevista no art. 563, do Código de Processo Penal- a positivação do dogma fundamental da disciplina das nulidades-, de que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo por parte da Defesa (
pas
de
nullité

sans

grief
).

5. Eventual vício no inquérito não repercute de forma a
invalidar, tout

court
,a atividade persecutória. Precedente citado: STF,
AgRg
no HC 173.814
AgR
, Rel. Ministro NUNES MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
22/09/2021.
[...]”
(RHC n. 129.365/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.)

Desta forma,
afaste-se o pleito supracitado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR
-
NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OCORRIDA SEM PRESENÇA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna ainda a nulidade, pois a a
udiência de instrução ocorr
eu
sem
p
resença do membro do Ministério Público
.

Sem razão o apelante.

Isso porque, é
cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 5
63
do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se
dá
nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nesse sentido, a nulidade do ato está condicionada à demonstração do prejuízo,
o que não ocorreu no caso concreto.

Neste sentido ainda, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ART. 212 DO CPP. NULIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA O RÉU. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que "a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (decisão monocrática no
REsp
n. 1.895.517-PE, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
13/10/2020).

2. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo,
formula
perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de
efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." (
REsp
n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015,
DJe
de 17/2/2016).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

4. Hipótese em que não houve referência às nulidades em momento oportuno, e não restou evidenciado nenhum prejuízo ao réu no caso em exame. Ausência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 772.870/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
fato 01
-Consta do incluso
inquérito
policial, registrado sob o n° 45/2008, que no dia 25 de julho de 2008, por volta das 13h3Omin, em uma
residência
localizada na Rua Amilton Madeiras, bairro Industrial, nesta cidade e Comarca de
Marcelândia
(MT), o denunciado ADRIANO SILVA DANTAS e o adolescente D.V.N., agindo com unidade de
desígnios
e
identidade de
propósitos
, mediante arrombamento,
subtraíram
, em proveito comum, diversos objetos pertencentes a
vítima
EDUARDO CESAR CRISTIANI, dentre eles 01 (um) MP4 rosa, 01 (uma) pulseira feminina de ouro, 01 (um)
relógio
de pulso de cor prata.

Fato 02
- Consta ainda do incluso
inquérito
policial, registrado sob o n° 45/2008, que no dia 26 de julho de 2008, por volta das 17h0Omin, em uma casa situada no Secador de Cereais
Mezzalira
, bairro Setor Industrial, nesta cidade e Comarca de
Marcelandia
(MT), o denunciado ADRIANO SILVA DANTAS e o adolescente D.V.N., agindo com unidade de
desígnios
e identidade de
propósitos
, mediante arrombamento,
subtraíram
, em proveito comum, diversos objetos pertencentes a
vítima
VALDOMIRO BUENO DA SILVA, dentre eles 01 (um) DVD marca SVA, 01 (um) aparelho de som
portátil
marca CCE, 01 (um) MP3 preto de vidro espelhado e
joias
.

Fato 03
-
Consta do incluso
inquérito
policial, registrado sob o n° 45/2008, que no dia 29 de julho de 2008, por volta das 14h3Omin, em uma
residência
localizada na Rodovia MT- 320, mais precisamente na "Madeireira
Basquera
", nesta cidade e Comarca de
Marcelândia
(MT), o denunciado ADRIANO SILVA DANTAS e o adolescente D.V.N., agindo com unidade de
desígnios
e identidade de
propósitos
, mediante arrombamento,
subtraíram
, em proveito comum, diversos objetos pertencentes a
vitima
SILVIA PAULA SEDANO GARCIA BASQUERA, dentre eles 01 (uma)
máquina

fotográfica
digital marca Sony, 01 (um) aparelho de DVD e 01 (uma) corrente com pingente.

Fato 04
- Consta do incluso inquérito policial, registrado sob o n° 45/2008, que entre os dias 20 e 28 de julho de 2008, em horário não definido, na residência do sogro da vítima NEIRO JOSE MORESCO, situada nesta cidade e Comarca de Marcelândia (MT), o denunciado ADRIANO SILVA DANTAS e o adolescente D.V.N., agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram do interior do veículo caminhonete 5-10, em proveito comum, 01 (um) aparelho de som automotivo.

Fato 05
- Consta do incluso inquérito policial, registrado sob o n° 45/2008, que no dia 3 de agosto de 2008, por volta das 18h0Omin, na Rua
Joao

Biondaro
, n° 525, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Marcelândia (MT), o denunciado ADRIANO SILVA DANTAS e o adolescente D.V.N., agindo
com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, 01 (um) aparelho celular marca
Ericssom
, R$ 4,00 (quatro reais) em moedas e 24 (vinte e quatro) latinhas de cerveja pertencentes a vítima EDMARA STRAPAZZON.

Fato 06
- Consta ainda do incluso inquérito policial, registrado sob o n° 45/2008, que no dia 3 de agosto de 2008, por volta das 23h3Omin, no estabelecimento comercial denominado "Net Modas", situado nesta cidade e Comarca de Marcelândia (MT), o denunciado ADRIANO SILVA DANTAS e o adolescente D.V.N., agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante arrombamento, tentaram subtrair, em proveito comum, bens móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Fato 07
- Consta do incluso caderno investigativo, registrado sob o n° 42/2008, que após os furtos acima relatados, o denunciado JAIR FERREIRA FERNANDES, mesmo sabendo que os referidos objetos eram produtos de furto, adquiriu-os. [...]”

De início, c
onforme relatado,
o
apelante busca a absolvição
, sob o argumento de que
não ficou demonstrado nos autos sua autoria no delito.

Pois bem.
O pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
a materialidade do crime de furto qualificado, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, e declarações das testemunhas,
bem como confissão
extrajudicial
do réu (Id.
179587735
)
.

Em interrogatório
extrajudicial
de Id.
179587735
, o réu confessa os fatos, nos seguintes termos:
“Que o declarante confessa todas as acusações que recaem sobre si, sendo que
está
completamente arrependido do que fez, inclusive, esta semana pensou em levar os fatos ao conhecimento da polícia e entregar-se espontaneamente, pois não estava se sentindo bem com os crimes que cometeu ao lado de Dione, que o levou o declarante a furtar foram dificuldades financeiras e por ser viciado em maconha, uma vez que queria dinheiro para comprar drogas [...]
.
”

A
confissão
extrajudicial é fundamento idôneo para fundamentar uma sentença condenatória, desde que esteja em sintonia com o arcabouço probatório produzido, nos termos dos artigos 155 e 157 doCPP.

A testemunha Dione, relatou nos seguintes termos,
verbis
:

“[...]Testemunha: não. O único furto pá fica mais fácil assim o único furto que foi provado memo que
as pessoas viu
tudo foi aqui tentativa que nem furto
num
houve na Net Modas e um na casa amarela do homem do celular que pegaram na Alex Celular só nesses dois que ele teve participação. [...]”

Assim, em que pese as alegações da defesa, de que o apelante não cometeu e/ou participou de qualquer infração, a tese se encontra-se isolada nos autos, tendo em vista que as provas são claras e indene de dúvidas.

Além disso, importante mencionar, que o próprio réu confessou onde escondeu as res furtivas, levando a polícia ao local.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Além disso, tem-se o depoimento do policial militar
Edejaime

Damacen
o
,
verbis
:

“[...]
Testemunha: foi a gente abordo o menor Dione ne,
aí
pergunto
pra
ele com ele tinha feito o furto na loja da Net, Net Modas,
aí
ele disse que tinha sido junto com esse Adriano,
ai
a gente foi busca ele
la
na madeireira, onde ele trabalhava.

MM. Juiz: foi busca o Adriano?

Testemunha: isso.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da
autoria do delito
." (TJMT-
N.U
0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) Destaquei

Assim,
são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à
palavra da vítima,
pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto
qualificado
descrito na inicial acusatória.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora de concurso de pessoas,
razão não assiste
ao apelante,
porqu
anto

restou demonstrado que o
crime
foi

cometido por mais

de
uma
pessoa.

No caso, conforme trecho do depoimento da testemunha Dione
, a confissão extrajudicial do apelante e o termo de prisão em flagrante de ambos
,
restou evidenciado
que ambos praticavam os furtos juntos
, com acordo de vontades
.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]
4. Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora.

[...]”
(
N.U 1002319-05.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 03/10/2023)

Desta forma, as provas dos autos são suficientes para a manutenção da referida qualificadora, motivo pelo qual afasta-se o pleito de desclassificação do delito.

Por outro lado, merece acolhimento o pedido de

afastamento da negativação do vetor da culpabilidade na primeira fase
da dosimetria
,
haja vista que

foram utilizados fundamentos do próprio tipo penal,
não havendo justificativa para agravar a reprovabilidade do ato.

Ressalto que a definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Logo, deve ser considerada neutra a culpabilidade do
acusado.

Em relação as circunstâncias do crime, o magistrado utilizou o fundamento de que o acusado, agiu durante o repouso noturno.

O STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087),
fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. 2. Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar,
(...).” Agravo regimental desprovido
.” (STJ,
AgRg
no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023) Destaquei

Desta forma, neste ponto, a sentença merece ser mantida.

Outrossim,
a atenuante da menoridade relativa, prevista na primeira parte do art. 65, inc. I, do Código Penal,
merece ser reconhecida no caso
,
eis que na época dos fatos era menor de 21(vinte e um) anos
.

C
ontudo
, a redução

pleiteada
não tem cabimento, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 231/STJ – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PATAMAR CONDIZENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, impossível, pelo reconhecimento de atenuante, a condução da reprimenda aquém do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
. Se a pena de multa está em simetria com a sanção corporal fixada, que, no caso, já foi reduzida no patamar máximo de 2/3 pelo privilégio, não há falar em diminuição.” (N.U 0005178-59.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020) Destaquei

A defesa busca também o reconhecimento do privilégio legal, conforme previsto no art. 155, §2o, do Código Penal. No entanto, essa alegação não procede, uma vez que a soma dos valores dos bens subtraídos é considerável, conforme indicado no auto de apreensão.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]

4. Para reconhecimento do privilégio nos delitos de furto, o “pequeno valor” exigido no art. 155, § 2o, do CP não deve ultrapassar o equivalente a um
salário mínimo
vigente à época do fato. No entanto, tratando-se de crime continuado ou de concurso de delitos, entende-se que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em
todos crimes
ultrapassar o valor do
salário mínimo
, torna-se inviável o reconhecimento do benefício. (Vide
AgRg
no HC n. 568.662/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 28/5/2020);

5. Se na sentença condenatória já foi reconhecida a continuidade delitiva, fixada a pena-base no mínimo legal, o
regime prisional aberto, havendo substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o apelante carece de interesse recursal quanto a essas pretensões.

(N.U 0003789-70.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
(destaquei)

Por fim, comprovado que os crimes foram subsequentes um do outro, sendo da mesma espécie, mesma condição de tempo e lugar, e modo de execução, deve ser mantida a causa de aumento do art. 71 do CP.

Veja decisão deste tribunal,
verbis
:

“[...] 1. Deve ser aplicada a ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando forem perpetrados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, bem como sendo da mesma espécie e tutelarem o mesmo bem jurídico, devendo, em casos que tais, ser observado o entendimento jurisprudencial de que a escolha da dosagem de aumento tem por critério único o número de crimes praticados.
[...]”(
N.U 0002301-09.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Passo
agora,
ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase,
presente uma

circunstância judicia
l
negativa
, as circunstâncias do crime – uma vez que agiu durante o repouso noturno, momento em que o nível
de vigilância dos
cidadãos
é diminuído
,

razão pela qual, fixo a pena-base em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, e 1
2
(d
oze
) dias-multa.

Na
segunda fase, conforme reconhecido em sentença
, presente a
atenuante da
confissão
espontânea
(art. 65, alínea “d”, do CP),
e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP),

razão pela qual, fixo
a pena provisória
no mínimo legal
de
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, por força da súmula 231 do STJ, que veda a redução aquém no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de diminuição, e igualmente disposto em sentença, presente a causa de aumento do art. 71 do CP, razão
pela qual, majoro a pena em 2/3, considerando a quantidade de crimes,
fixando-lhe a pena definitiva em 03 (três) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Consequentemente modifico o regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, tendo em vista que o réu se amolda ao disposto do artigo 33
, § 2°,
“c”
do Código Penal.

De igual modo, o apelante preenche os requisitos previstos
no
artigo 44 do Código Penal, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim, substitui-o a pena por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

Contudo,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que é regulada pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 109,
I
V, CP:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
°
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

No caso, e
xtrai dos autos, que a denúncia fo
i
recebida em
22/08/2008
e a sentença foi prolatada somente em
14/05/2018,
ou seja, mais de 0
8
(
oito
) anos.

Destaco, que igualmente foi reconhecid
o
em sentença em relação ao corréu, nos seguintes termos: “
declaro extinta a punibilidade de
J
air
F
erreira
F
ernandes por este fato,
uma vez que já transcorreram 09 anos desde o recebimento da denúncia.”

Com efeito, o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito do estado de punir, apagando, de igual modo, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

A corroborar este entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO EVIDENCIADO –PRESCRIÇÃODA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVADO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Na hipótese, o reconhecimento daprescriçãoda pretensão punitiva estatal na modalidade retroativapela pena in concreto em relação ao crime pelo qual o embargante foi condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional de4(quatro anos) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme preconizam os
arts
. 107, IV e 109, V do Código Penal.

Embargos providos.

(N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Assim, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado
(
art. 155, §4°,
inciso I
V, na forma do art. 71, todos do
Código Penal
)
ao apela
nte
, impondo-se, portanto, o seu reconhecimento.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, para afastar a circunstância judicia
l
negativa
da culpabilidade
, redimensionando a pena do apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, consequentemente modifico o regime de início do cumprimento da pena para o aberto, bem como, substituo
a pena por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução,contudo,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa (art. 107, IV c/c art. 110,§ 1c/c art. 109, IV, ambos do CP) declarando extinta a sua punibilidade em relação ao referido ilícito e extinta esta ação penal, com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024